Tribunal: TJMT
Processo: 1003906-71.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003906-71.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: ANGELO SAURINI, BENIGNO PEREIRA DE SOUZA, FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA, MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHAES, NEWTON GERALDO FIORENZA, PEDRO BIANCHI, RAUL SERGIO BRENNER, SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM, JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR
Visto.
Cumpra-se o despacho de id. 8958173.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora